Tribunal: TCU
Processo: 036.280/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou representação acerca de irregularidade na contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Suporte TIC, para atendimento aos usuários nacionais do Sistema Indústria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional e pelo Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional, contra o Acórdão 3073/2021-TCU-Plenário , que expediu ciência aos recorrentes sobre impropriedade/falha relacionada à ausência de disponibilização na internet de documentos do referido certame licitatório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir os subitens 1.6.2 e 1.6.2.1 da decisão recorrida, mantendo-se inalterado o conteúdo dos demais dispositivos; e 9.2. dar ciência da decisão aos recorrentes.